Tribunal: TJDFT
Processo: 0732698-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese à materialidade do crime de tráfico esteja comprovada (manter a droga em depósito), o mesmo não ocorreu com relação à autoria delitiva do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 13.343/2006.
2. Diante da ausência de provas suficientes para a condenação do apelado e, uma vez instalada dúvida quanto à autoria, esta milita a favor do acusado, impondo-se a absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Não restando configurado, de modo inequívoco, que o apelante efetivamente realizava tráfico de drogas, deve-se aplicar o Princípio do "in dubio pro reo", de modo que a absolvição é a medida justa que se impõe nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença de absolvição mantida em sua integralidade.